Tribunal: STF
Processo: ARE 1593038
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Cisão parcial. Redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Reexame da legislação infraconstitucional de regência. Análise de fatos e provas. Inviabilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, contra acórdão de Tribunal Regional Federal, que confirmou a validade da autuação fiscal por redução indevida da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão pela qual se considerou indevida a dedução de créditos de liquidação duvidosa transferidos em cisão parcial para fins de apuração de IRPJ e CSLL violou o art. 150, inc. I, da Constituição da República; (ii) estabelecer se o exame da controvérsia demanda reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    III. Razões de decidir

    3. A sociedade que absorve parcela do patrimônio de uma companhia cindida sucede a essa nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão, conforme previsto em lei.

    4. No caso concreto, a empresa cindida transferiu créditos de liquidação duvidosa para a empresa receptora em uma cisão parcial e, posteriormente, utilizou esses mesmos créditos, que não mais lhe pertenciam, para fins de dedução na apuração do IRPJ e da CSLL.

    5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem exige reexame de fatos, provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.404, de 1976; Lei nº 9.430, de 1996; enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020.